Tribunal: TRF3
Processo: 5001139-36.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
ementação do valor, a teor do disposto no §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - imperioso concluir tratar-se de recurso deserto, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido. Precedente.

3 - Por derradeiro, o Agravo de Instrumento no 5018701-69.2018.4.03.0000, noticiado pelo autor, não foi conhecido, eis que manifestamente inadmissível (inadequação recursal).

4 – Apelação da parte autora não conhecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001139-36.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE SEGUNDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA APARECIDA MAITO DE OLIVEIRA MARTINS - SP310928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001139-36.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE SEGUNDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA APARECIDA MAITO DE OLIVEIRA MARTINS - SP310928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ SEGUNDO DOS SANTOS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso ("desaposentação").

A r. sentença (ID 6697995) julgou improcedente o pedido, e condenou a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais (ID 6697997), a parte autora postula, inicialmente, a reforma do decisum no tocante ao indeferimento da justiça gratuita, aduzindo que “não possui nenhuma condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios”. Quanto ao mérito, alega que o pedido de renúncia do benefício vigente e concessão de novo beneplácito, não condicionado à devolução dos valores já recebidos, encontra respaldo na legislação previdenciária e na jurisprudência sobre o tema, pugnando pela total procedência da ação.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento das contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o

Inteiro teor:
429/588)

5001139-36.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 17/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 17/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA.

1 - O recurso interposto pela parte autora não comporta conhecimento, na medida em que ausente o necessário recolhimento do preparo, tendo em vista o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juiz prolator da r. sentença. Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

2 - Desta forma, constatada a ausência de recolhimento das custas de preparo recursal - não sendo, portanto, o caso de intimação para complementação do valor, a teor do disposto no §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - imperioso concluir tratar-se de recurso deserto, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido. Precedente.

3 - Por derradeiro, o Agravo de Instrumento no 5018701-69.2018.4.03.0000, noticiado pelo autor, não foi conhecido, eis que manifestamente inadmissível (inadequação recursal).

4 – Apelação da parte autora não conhecida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001139-36.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE SEGUNDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA APARECIDA MAITO DE OLIVEIRA MARTINS - SP310928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001139-36.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE SEGUNDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA APARECIDA MAITO DE OLIVEIRA MARTINS - SP310928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por JOSÉ SEGUNDO DOS SANTOS, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a renúncia de benefício vigente e a concessão de benefício mais vantajoso ("desaposentação").

A r. sentença (ID 6697995) julgou improcedente o pedido, e condenou a parte autora no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razões recursais (ID 6697997), a parte autora postula, inicialmente, a reforma do decisum no tocante ao indeferimento da justiça gratuita, aduzindo que “não possui nenhuma condição de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios”. Quanto ao mérito, alega que o pedido de renúncia do benefício vigente e concessão de novo beneplácito, não condicionado à devolução dos valores já recebidos, encontra respaldo na legislação previdenciária e na jurisprudência sobre o tema, pugnando pela total procedência da ação.

Devidamente processado o recurso, sem o oferecimento das contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001139-36.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: JOSE SEGUNDO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIOLA APARECIDA MAITO DE OLIVEIRA MARTINS - SP310928-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Verifico que o recurso interposto pela parte autora não comporta conhecimento, na medida em que ausente o necessário recolhimento do preparo, tendo em vista o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juiz prolator da r. sentença (ID 6697995, p. 1).

Com efeito, prevê o artigo 1.007, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa de retorno, sob pena de deserção."

Desta forma, constatada a ausência de recolhimento das custas de preparo recursal - não sendo, portanto, o caso de intimação para complementação do valor, a teor do disposto no §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - imperioso concluir tratar-se de recurso deserto, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO DESERTA. AUSÊNCIA DE PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. O preparo traduz-se em requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência, quando da interposição deste, ou irregularidade no recolhimento enseja a aplicação da pena de deserção.

2. O artigo 511, caput, do Código de Processo Civil consagrou a regra do preparo imediato, ao exigir a comprovação de seu pagamento no momento da interposição do recurso, sob pena de deserção, nesses termos: "no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção". O § 2.o do referido artigo 511, por sua vez, determina a intimação para complementação do valor do preparo na hipótese de insuficiência da quantia já recolhida, o que não ocorre nestes autos.

3. No caso em exame, não foi efetuado o recolhimento das custas de preparo por ocasião da interposição do recurso de apelação, não sendo o caso de intimação para que se complemente o valor, apresentando-se correta, portanto, a r. decisão que julgou deserto o recurso.

4. Agravo não provido."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 279496 - 0091794-73.2006.4.03.0000, Rel. JUIZ CONVOCADO JOÃO CONSOLIM, julgado em 25/04/2012, e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/05/2012)

Por derradeiro, no que diz respeito ao Agravo de Instrumento no 5018701-69.2018.4.03.0000, noticiado pelo autor (ID 6697998), consigno que despachei, nesta data, não conhecendo do mencionado recurso, eis que manifestamente inadmissível (inadequação recursal).

Ante do exposto, não conheço da apelação da parteautora.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA DE BENEFÍCIO VIGENTE E CONCESSÃO DE OUTRO MAIS VANTAJOSO. DESAPOSENTAÇÃO. RECURSO DESERTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDA.

1 - O recurso interposto pela parte autora não comporta conhecimento, na medida em que ausente o necessário recolhimento do preparo, tendo em vista o indeferimento da gratuidade da justiça pelo juiz prolator da r. sentença. Inteligência do art. 1.007 do Código de Processo Civil.

2 - Desta forma, constatada a ausência de recolhimento das custas de preparo recursal - não sendo, portanto, o caso de intimação para complementação do valor, a teor do disposto no §2o do art. 1.007 do Código de Processo Civil - imperioso concluir tratar-se de recurso deserto, razão pela qual o mesmo não deve ser conhecido. Precedente.

3 - Por derradeiro, o Agravo de Instrumento no 5018701-69.2018.4.03.0000, noticiado pelo autor, não foi conhecido, eis que manifestamente inadmissível (inadequação recursal).

4 – Apelação da parte autora não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.